Tribunal: TJBA
Processo: 8067689-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067689-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELEONAI SANTANA RODRIGUES

Advogado(s)
:
EDUARDO DYGAS DE AMORIM, AUGUSTO DELLA CELLA SOUZA

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPENHORABILIDADE DE CONTA BANCÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

.
I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que rejeitou Embargos à Execução fundada em título extrajudicial, na qual se argui preliminares de inépcia da petição inicial, nulidade da conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, reconhecimento de impenhorabilidade de conta bancária, excesso de Execução e indeferimento de efeito suspensivo aos Embargos. O Recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da execução e a ilegalidade de atos constritivos praticados no curso do processo.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(i) definir se a petição inicial da Execução padece de inépcia; (ii) estabelecer se houve nulidade na conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, sem citação prévia; (iii) determinar se é legítima a penhora sobre valores depositados em conta bancária alegadamente impenhorável; (iv) avaliar a existência de excesso de execução; e (v) verificar a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial da Execução preenche os requisitos legais, conforme o art. 798 do CPC, tendo sido instruída com planilha de cálculo capaz de conferir liquidez ao título executivo, sendo posteriormente detalhada e saneada nos autos, o que afasta a alegação de inépcia.

A suposta nulidade, por ausência de citação na conversão da ação de busca e apreensão em Execução, não foi oportunamente arguida nos Embargos à Execução, configurando inovação recursal, insuscetível de conhecimento.

A alegação de impenhorabilidade da conta bancária não foi comprovada documentalmente, pois o Executado não apresentou extratos ou documentos capazes de demonstrar a origem alimentar dos valores constritos, conforme exigência do art. 373, II, do CPC.

O excesso de execução não restou caracterizado, ante a ausência de comprovação pelo Embargante, que, apenas, alegou genericamente ter quitado parcelas, sem juntar comprovantes ou demonstrativos que infirmassem a planilha da Exequente.

A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução requer a demonstração dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, o que não sucedeu na espécie.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 188, 277, 373, II, 798, 833, IV, 854, §3º, I, e 919, §1º; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1460129/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.04.2024, DJe 19.04.2024; TJ-MG, AI 10000212734701001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 31.05.2022; TJ-DF, AI 0744785-39.2020.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 17.03.2021; TJ-GO, AI 0600810-14.2020.8.09.0000, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 23.02.2021; TJ-SP, AI 2010163-15.2017.8.26.0000, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 21.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

nº

8067689-67.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
ELEONAI SANTANA RODRIGUES
, sendo
Apelad
a

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.